Tribunal: TJDFT
Processo: 0713855-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. DÉBITOS DECORRENTES DE UNIDADE CONSUMIDORA INEXISTENTE. RELAÇÃO JURÍDICA INSUBSISTENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a legitimidade da cobrança de valores referentes à pretensa disponibilização dos serviços de fornecimento de água e esgoto em unidade consumidora inexistente.
2. Apesar de se tratar de relação de consumo, e de serem aplicadas, por conseguinte, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, deve ser aplicada ao caso também a Resolução no 14, de 27 de outubro de 2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (ADASA), que estabelece o regramento para a prestação e a utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Distrito Federal.
3. De acordo com o acervo probatório coligido aos autos está evidenciado que a ré incorreu em equívoco ao gerar a inscrição no 792917-1 em relação a unidade consumidora inexistente, razão pela qual são indevidas as cobranças realizadas, bem como o protesto anotado em nome do demandante, ora recorrido. Afigura-se, portanto, correta a declaração de inexistência de débitos, bem como a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.
4. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido. Nesse contexto, observe-se à abordagem conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 4.1. Nesse caso foi estabelecida a tese alusiva ao hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 4.2. De acordo com o douto Ministro Relator, a primeira fase do arbitramento do valor dos danos morais deve levar em consideração os grupos de julgados promanados do respectivo Tribunal a respeito da questão de fundo em discussão. 4.3. A respeito da primeira fase, verifica-se que neste Egrégio Tribunal de Justiça a média do valor da indenização por danos morais em razão de protesto indevido é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4.4. O segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso. São eles: a) dimensão do dano; b) culpabilidade do agente; c) culpa concorrente da vítima; e d) posição política, social e econômica. 4.5. A “extensão do dano”, prevista no art. 944, caput, do Código Civil, é o critério básico estabelecido pelo próprio Código Civil para a quantificação das indenizações. 4.6. Verifica-se que a extensão do dano causado não atingiu proporções que justifiquem a redução do valor da indenização abaixo do patamar médio. 4.7. O último critério é basicamente pautado pelas condições sociais e econômicas do réu, a fim de que não seja permitido o enriquecimento da vítima em desproveito do causador do dano. 4.8. No caso em deslinde a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo singular revela-se adequada aos critérios em análise.
5. Apelação conhecida e desprovida.